Tribunal: TJPA
Processo: 0018641-86.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018641-86.2018.8.14.0051

APELANTE: RAILAN BARBOSA CLARO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL.

PATAMAR MÍNIMO.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018641-86.2018.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAILAN BARBOSA CLARO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
RAILAN BARBOSA CLARO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime de
latrocínio
a pena de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória recebida em 18/09/2018, que na madrugada do dia 20/05/2018, o
Apelante
em concurso de pessoas, munido de arma branca tipo faca, ceifou a vida da vítima Joilson Carvalho Gomes subtraindo-lhe um cordão de ouro.

O feito
tramitou
regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4435969).

Inconformada, a defesa de RAILAN BARBOSA CLARO pugna por sua absolvição por falta de provas e requer ainda o redimensionamento
da
sanção inicial, devido a inidoneidade da fundamentação dos vetores culpabilidade e conduta social (Id. 4435973).

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 4435973).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 4435974).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (depoimentos de Id. 14366350), além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Laudo Necroscópico (fls. 77/ 79) e o Laudo de levantamento de local de crime com cadáver (fls. 20/ 28).

Tais elementos tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito nos presentes autos.

Ademais, tendo em conta a multiplicidade de depoimentos analisados, entendo salutar colacionar a dinâmica delitiva esclarecida no provimento recorrido:

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, resta evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL FORMULADO.

Subsidiariamente, o Apelante aponta a necessidade de readequação da reprimenda em razão de falha na valoração das vetoriais culpabilidade e conduta social.

Razão parcial lhe assiste.

Pel
o que se observa no tocante ao vetor culpabilidade, as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis, uma vez que a multiplicidade de golpes desferidos contra o ofendido é fator idôneo apto a exasperar a pena, conforme se observa a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. III - In casu,
o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima, mesmo não sendo esta a responsável pelas agressões contra o filho do acusado, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares. Precedentes. V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 745366 SP 2022/0162300-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Por outro lado, a desvaloração da conduta social do recorrente foi promovida sem substrato fático, o que não se admite por força da Súmula 17
[3]
desta Corte.

Feitas tais considerações, redimensiono a razão de 1 (um) ano e 3 (três) meses, para
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses
de reclusão e pagamento de
55 dias-multas
.

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO do RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a sanção para
21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

Belém, 08/08/2023